Tribunal: TJMT
Processo: 1019012-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019012-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), GLEISON AGENOR VARGAS - CPF: 070.041.701-01 (INTERESSADO), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (IMPETRANTE), GLEISON AGENOR VARGAS - CPF: 070.041.701-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUIZ FLADIMIR GONZATTI - CPF: 006.327.009-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE –
1.
PRELIMINAR DA PGJ

–
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
–
IMPROCEDÊNCIA
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INEXISTENTE
– 2. EXCESSO DE PRAZO PARA OS FINS DO ART. 310 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE ANALISADO NO PRAZO DE 24 HORAS – 3. PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
– IMPERTINÊNCIA – MERA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – RESPALDO LEGAL – 4. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA – IMPROCEDÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES – RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO -CONSTITUCIONAL – 5. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 6. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA –
MODUS OPERANDI
– REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 6 DA TCCR/TJMT – 7. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO –
PRELIMINAR DA PGJ REJEITADA –
ORDEM DENEGADA

–
PARCIAL
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A prévia submissão do pedido de revogação da medida extrema de privação da liberdade ao Juízo de primeiro grau não é pressuposto para que se impetre
habeas corpus
, seja por já existir um ato coator a ser combatido (no caso, o decreto preventivo), seja porque compete ao Tribunal de Justiça examinar a legalidade de coação imposta em primeira instância.

2. Constatado que o Magistrado
a quo
homologou a prisão em flagrante no prazo de 24 horas, nos termos do art. 310 do CPP, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para essa finalidade.

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é admitida pela legislação de regência e em especial, pelo disposto no art. 310, inc. II, do CPP, que não foi alterado ou suprimido pela Lei no. 13.964/2019. Portanto, quando precedida de prévia e regular prisão em flagrante assim reconhecida pela autoridade competente, a falta de representação da autoridade policial ou de requerimento do órgão acusatório não obsta a custódia processual.

4. Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão preventiva, de cunho processual, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da cautelar extrema, se elaborada mediante decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente, como determina o texto constitucional.

5. Conforme entendimento já sedimentado nesta Corte
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Enunciado no. 42, TCCR/TJMT)
.

6. A gravidade concreta do crime, contemplando o concurso de três agentes, grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, faca e pedaço de madeira, além de submissão da vítima à violência física (chutes e socos), é apta a demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Tal conclusão é reforçada se, aliado a isso, o agente responde a outro processo penal (
in casu,
pelo crime de Receptação), revelando o fundado receio de reiteração delitiva. Aliás, o Enunciado Orientativo no. 6 da TCCR/TJMT dispõe que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da
ordem

pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

7. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, demonstrativos da necessidade da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar interposto em favor de
Gleison Agenor Vargas,
contra ato do Juízo da Vara Criminal de Sinop/MT., que o estaria submetendo
a constrangimento ilegal considerando:
a)
o excesso de prazo as providências estabelecidas no art. 310 do CPP;
b)
a i
legalidade de eventual conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva;
c)
ofensa ao princípio da presunção de inocência;
d)
falta de prova quanto à autoria delitiva;
e)
inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar; e,
f)
existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente.

Foram anexados documentos (Ids. 57118965/57118972).

A análise do pedido liminar foi postergada (Id. 57988459) para momento posterior à remessa das informações judiciais, que vieram aos autos (Id. 58283477).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 59265966).

Por sua vez, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
levantou a
preliminar de não conhecimento
do
writ
por supressão de instância e, no
mérito
, opinou pela
denegação
da ordem
, conforme respectivo sumário que segue em transcrição livre (Id. 60793993):

SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, ambos do CP – Preliminar de Supressão de Instância levantada por esta Procuradoria – Acolhimento - Não conhecimento do
writ
- Ausência de pedido de relaxamento da prisão em flagrante, em razão do excesso de prazo, tampouco houve a discussão da tese de ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, na primeira instância - No mérito – Pleito de relaxamento da prisão em flagrante por excesso de prazo – Alegação de que até a data de impetração do presente
habeas corpus
, somam-se 16 (dezesseis) dias que o paciente está segregado sem que tenha ocorrido a conversão em prisão preventiva, ou seja, ainda encontra-se preso por força de prisão em flagrante, violando o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal – Ausência de causa de pedir – Conforme informações judiciais prestadas, a prisão do paciente foi analisada e convertida em preventiva no dia 25/08/2020, com fundamento na garantia da ordem pública – Alegada impossibilidade de decretação da prisão preventiva “de ofício”, tendo em vista a ofensa ao sistema acusatório – Alegação insubsistente - Possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo juiz, independente de manifestação das partes – Observância do art. 310, II, do CPP - Tese de negativa de autoria – Impossibilidade - Matéria incompatível com o rito do
habeas corpus
– Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Impossibilidade - Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do
periculum libertatis
atrelado ao paciente, consubstanciado no risco de reiteração delitiva e periculosidade acentuada evidenciada através do
modus operandi
- A prisão preventiva do paciente se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da segregação cautelar, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
, em razão da preliminar de
supressão de instância
. Se conhecido, pela
denegação
da ordem requerida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020